Tribunal: TJDFT
Processo: 0701844-35.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0701844-35.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ERIKA BARBOSA DA SILVA DESPACHO Em consulta ao autos de origem, verifica-se que o ente distrital devolveu a quantia descontada dos contracheques à parte recorrida. Assim, intime-se o DF para dizer, no prazo de 5 dias, se tem interesse no prosseguimento do recurso. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.